Tribunal: TJDFT
Processo: 0711665-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711665-05.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CARMELIA GODINHO DE SOUZA RECORRIDAS: RAFAELLA OLIVEIRA DE MORAIS CAUS, MAYRA OLIVEIRA DE MORAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL RESIDENCIAL. TITULARIDADE DA EXECUTADA. PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INVOCAÇÃO DA SALVAGUARDA ENDEREÇADA AO BEM DE FAMÍLIA (Lei no 8.009/90, art. 1o). INAPLICABILIDADE. EXCUTIDA RESIDENTE EM IMÓVEL DIVERSO. IMÓVEL LOCADO. ALUGUERES. REVERSÃO À SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. FRUTOS REVERTIDOS AO PAGAMENTO DE ALUGUERES DO IMÓVEL UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONSTRIÇÃO LEGÍTIMA. SUBSISTÊNCIA DE IMÓVEL DIVERSO CUJOS DIREITOS POSSESSÓRIOS SÃO DE TITULARIDADE DA EXCUTIDA. DEMONSTRAÇÃO. PENDÊNCIA DE LITÍGIO JUDICIAL. INVOCAÇÃO COMO DEMONSTRAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TITULARIDADE DE IMÓVEL DIVERSO. INVIABILIDADE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Segundo a dicção normativa e a gênese da salvaguarda, que é resguardar a dignidade do devedor e de sua família, conquanto inadimplente, para que seja qualificado como bem de família é necessário que o imóvel residencial seja único e destinado à moradia do executado ou à subsistência da sua entidade familiar, usufruindo, dessa forma, da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal. 2. A despeito de se tratar de imóvel residencial, a apreensão de que a executada nele não reside obsta que se valha da impenhorabilidade legalmente assegurada, pois volvida precipuamente a resguardar a dignidade do executado, resguardando-lhe local de moradia, tornando inaplicável a salvaguarda em situação em que não reside no imóvel constritado nem os frutos que irradia são destinados ao custeio do imóvel no qual está radicada, consoante a regulação legal. 3. O ônus de evidenciar que o imóvel penhorado se qualifica como bem de família é do executado, resultando que, ilidido o fato porque não evidenciado que constitui o único bem dessa natureza que compõe o seu acervo patrimonial e que nele reside ou que é destinado à geração de frutos volvidos à manutenção da entidade familiar, a intangibilidade legalmente resguardada não o aproveita, determinando que a constrição seja preservada por não encontrar óbice legal. 4. Conquanto controversa a titularidade da executada sobre imóvel cuja existência lastreara a decisão que afastara a alegação de unicidade de propriedade do bem içado como bem de família, e sua conseguinte impenhorabilidade, dada a existência de ação de reintegração de posse manejada por terceiro tendo-o como objeto, sobejando que a excutida se insurgira em face da pretensão reintegratória, avocando a titularidade dos direitos a ele pertinentes, afigura-se descabido que, assumindo posição contraditória, avente que não titulariza os direitos tornado litigiosos que vindica como forma de infirmar penhora que recaíra sobre outro imóvel da sua titularidade. 5. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e desprovidos. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 771, 789, 805 e 832, todos do Código de Processo Civil, 2.035 do Código Civil, 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, 1o, inciso III, 5o, incisos XXXV, LIV e LV, 6o, 93, inciso IX, 6o, 170 e 226, todos da Constituição Federal, sustentando que não é possível a penhora dos imóveis indicados na inicial porque a chácara é propriedade da Terracap e a casa é bem de família. Argumenta que o acórdão impugnado se equivocou ao entender que a chácara seria o imóvel considerado como bem de família da recorrente. Afirma que somente locou a casa, pois os frutos da locação lhe permitiam alugar um apartamento perto de seu trabalho, mas retomou o imóvel, fez uma reforma e voltou a residir na casa, único bem de sua propriedade e, por isso, o único que pode ser considerado como bem de família. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 771, 789, 805 e 832, todos do Código de Processo Civil, 2.035 do Código Civil, 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O que sobeja, pois, é a constatação de que o imóvel localizado na Quadra 06, Conjunto N, Lote 09, Setor Sul Residencial, Gama/DF não constitui residência familiar, tampouco os frutos por ele gerados foram utilizados para o pagamento de aluguéis de outro imóvel, podendo ser alcançado pela penhora determinada pela decisão guerreada. Dessa constatação deflui a evidência de que a agravante não coligira aos autos elementos comprobatórios hábeis a desqualificar a decisão agravada, que entendera pela penhorabilidade do bem indicado pelas agravadas por não vislumbrar a incidência da proteção legal acobertando-o. No aspecto, restara debitada à agravante a incumbência de colacionar aos autos provas de que efetivamente o imóvel constrito detém a condição de bem de família, que não pode ser sustentada por meras alegações desprovidas de substrato material” (ID 19132491). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXXV, LIV e LV, 6o, 93, inciso IX, 6o, 170 e 226, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1657600/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025